Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702764-03.2024.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉLIO DOS SANTOS SOUSA RECORRIDOS: BANCO AGIBANK S.A, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. A ação de repactuação das dívidas fundada no superendividamento exige, entre outros requisitos, a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de realização da audiência de conciliação no âmbito de ações judiciais que envolvam o superendividamento do consumidor. Sustenta que a audiência de conciliação é o momento adequado para que o consumidor e os credores discutam e ajustem as condições do plano de pagamento. Afirma que exigir a apresentação do plano previamente a essa etapa é desarrazoado e desvirtua a intencionalidade da norma. Em contrarrazões, o BANCO AGIBANK S.A. pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 67882808). O BANCO BRADESCO S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB /SP. 235.738 (ID 68154595). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois a tese recursal referente à necessidade de realização da audiência de conciliação no âmbito de ações judiciais que envolvam o superendividamento do consumidor não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.645.447/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao BANCO AGIBANK S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 67882808) e que as publicações relativas ao BANCO BRADESCO S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB /SP. 235.738 (ID 68154595). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015